Tribunal: TCU
Processo: 039.350/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3184/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no arts. 143, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contém informação pessoal do denunciante, indeferir o requerimento do denunciante de ingresso nos autos na condição de interessado, dando ciência desta deliberação e da instrução que a fundamenta ao Ministério da Educação, à Universidade Federal de Juiz de Fora, ao denunciante e à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana, para eventual utilização como subsídio na instrução do TC Processo 021.731/2019-5 , de acordo com o os pareceres da SecexEdcuação: 1. Processo TC- Processo 039.350/2019-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.